Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728860-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMA SOUSA ARAUJO AGRAVADO: KAIO HENRIQUE ARAUJO ALMEIDA, RYAN GABRIEL ARAÚJO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO DOS SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por E. S. A., com pedido liminar, contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras na ação de revisão de alimentos que ajuizou em face de R. G. A. A. e K. H. A. A., menores rep. pelo genitor, ora agravados, a qual indeferiu a pretensão liminar que visava a redução provisória da obrigação alimentar devida pela recorrente aos recorridos. Entendeu o eminente juízo de origem em síntese que não haveria elementos razoáveis a demonstrar a piora nas possibilidades da alimentante de modo que a impedisse de continuar arcando com a obrigação de alimentos em discussão. Em suas razões recursais, a agravante alega em resumo que seria proprietária de academia de ginástica e, desde o início da pandemia que assola o país, viria passando por dificuldades financeiras em razão do fechamento do seu estabelecimento em observância das medidas sanitárias impostas pelas autoridades governamentais na tentativa de conter o avanço da COVID-19. Relata que fechou seu estabelecimento por cerca de 3 (três) meses, tendo reaberto em agosto de 2020, mas estaria com o funcionamento reduzido e arcando com elevados custos referentes à adoção das exigidas orientações de higiene. Assim, pondera que no momento não reuniria condições de permanecer arcando com o pagamento de alimentos no patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, sem comprometer demasiadamente seu próprio sustento. Defendendo a presença dos seus respectivos pressupostos autorizativos, pugna pelo deferimento de liminar a fim de que os alimentos sejam reduzidos liminarmente ao percentual de 70% (setenta por cento) do salário mínimo, o que almeja ver confirmado no mérito. O requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido e, em razão disso, a recorrente recolheu as custas do preparo recursal (ID 19642371). Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, tendo as custas do preparo recursal sido regularmente recolhidas, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, autoriza o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, cotejando os elementos que inicialmente instruem os autos, verifico que os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal restaram efetivamente demonstrados, embora não na extensão defendida. É certo que os alimentos devem ser arbitrados, inclusive nos casos de pedido revisional, em consonância com o binômio necessidade de quem os requer e possibilidade econômica de quem deve prestá-los. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, notadamente, em sede de pretensão liminar, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos, especialmente na de quem postula (CC, art. 1.699). Na hipótese, a priori, é possível apurar que a capacidade contributiva da alimentante, embora ainda demandando maiores esclarecimentos, atualmente, não comportaria a obrigação alimentar no patamar outrora fixado. Com efeito, é preciso levar em conta que a alimentante extrai seus rendimentos da academia de ginástica da qual é proprietária. Em decorrência da pandemia de COVID-19, é cediço que os estabelecimentos dessa natureza permaneceram fechados por mais de três meses, o que obviamente acarreta relevante perda de faturamento. Em que pese essa circunstância seja naturalmente deduzível do mencionado estado de coisas, a alimentante ainda anexou comprovantes de dívidas vultosas sobrevindas nesse período de exceção, entre elas, elevados custos com o pagamento de contas de energia elétrica e aluguéis em atraso. Entretanto, ainda não se vislumbra que a possibilidade da alimentante somente lhe permita arcar com 70% do salário mínimo a título de alimentos em favor dos dois filhos menores. Com efeito, ela informou que seu empreendimento voltou a atender em meados de agosto, mas com funcionamento reduzido e com elevados custos com a adoção das orientações de higiene exigíveis para sua abertura. Como asseverado por ocasião da análise do requerimento de gratuidade de justiça, não se pode perder de vista que a referida empresa, nos 12 meses anteriores ao início da pandemia, chegou a faturar em média R$ 24.000,00 mensais, mesmo considerando a alegada queda de rendimento e as despesas típicas do negócio, nos últimos 2 meses anteriores ao ajuizamento da ação revisional. Acrescenta-se que ela pagaria mais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de prestação de financiamento para aquisição de veículo, revelando padrão de consumo incompatível com o estado alegado, o que ainda merece apuração. Afinal, não encontraria respaldo a pretensão revisional de obrigação alimentar para redução do encargo a patamar equivalente à metade dos gastos que alimentante tem com o pagamento de financiamento de automóvel. Primeiro, ela haveria que ajustar seu padrão de consumo. Contudo, em análise prefacial do contexto fático probatório apresentado, não parece crível que a autora esteja se furtando de sua obrigação alimentar, tanto que apresentou provas de que viria pagando a obrigação alimentar, ainda que em patamar menor do que o ajustado. Ponderando esses elementos, tenho por recomendável que a obrigação alimentar em questão seja arbitrada em patamar mais condizente com o contexto perfunctoriamente analisado, por certo, em caráter temporário e sem prejuízo de revisão futura. Admitindo-se a necessidade de ajustes na obrigação alimentar em vista dos elementos de prova sumariamente apurados, há efetivo risco de a autora vir a arcar com um encargo acima de suas possibilidades, em prejuízo de sua própria subsistência, inclusive podendo ser presa. Assim, verificada a verossimilhança das alegações sustentadas pela agravante e percebendo-se que a decisão recorrida é passível de causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação, o pedido de redução provisória da obrigação alimentar merece guarida, mas não na extensão pretendida. Até que sobrevenha novos elementos de provas a esclarecer as dúvidas acerca da real capacidade contributiva da alimentante, a serem levados em conta no arbitramento do encargo, vislumbra-se que a obrigação alimentar deve ser temporariamente reduzida, ao menos, para 2 (dois) salários mínimos mensais, sendo metade para cada alimentando. Do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR postulada para, reformando liminarmente a decisão recorrida, reduzir provisoriamente a obrigação alimentar devida pela agravante aos agravados para 2 (dois) salários mínimos mensais, sendo metade para cada filho, a ser depositada até o dia 10 de cada mês na conta bancária do genitor dos alimentandos. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-lhe de prestar informações que não aquelas que eventualmente ensejem a perda do objeto do presente recurso. Intimem-se os agravados por carta encaminhada ao endereço indicado na petição de ID 19642369 para, querendo, apresentar contrarrazões. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Feito, retornem-nos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator